Tribunal: TJES
Processo: 0002206-89.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002206-89.2019.8.08.0044

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO: EDGAR SCAQUETTI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR INÉPCIA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO SANTA TERESA. PAGAMENTO DIFERENÇA HORA EXTRA. BASE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL. HORA NORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAR A LEI. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º CF/88. RECURSO PROVIDO.

1.No tocante a preliminar de inépcia, convém destacar que, a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, o objeto do recurso deve estar limitado às questões ventiladas no juízo singular, de modo que a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo de primeira instância, não deverá ser conhecida em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal, e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.O servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Carta Magna.

3. No caso dos autos, discute-se a base de cálculo sobre a qual devem incidir as horas extras, devendo ser apurado o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos daquele Município a fim de viabilizar a análise do direito vindicado.

4. A Lei Municipal nº 1.800/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa, prevê em seu artigo 98 e seguintes que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.

5. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 37, estando o administrador público restrito ao que a lei expressamente autoriza fazer.

6.É certo também que a referida lei municipal não pode sofrer alteração pela via transversa da ação judicial, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, encartado no art. 2º da Constituição Federal.

7.Inexiste direito por parte do autor/ apelado à percepção das diferenças apontadas, haja vista que a Lei municipal em referência nada dispõe acerca da adoção da remuneração como base de cálculo do adicional em tela.

8.Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória, 25 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002206-89.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: EDGAR SCAQUETTI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002206-89.2019.8.08.0044

APELANTE: Município de Santa Teresa

APELADO: Edgar Scaquetti

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
em face da sentença de fls.93/94, disponibilizada através do link de id 3069725, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais”
ajuizada por
EDGAR SCAQUETTI
em seu desfavor, JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando a Municipalidade ao pagamento das horas extraordinárias referentes ao quinquênio anterior ao pleito administrativo, sobre os quais deveria incidir correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar da data em que deveriam ser pagos até o efetivo pagamento. Condenou ainda em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls.98/103 a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em resumo: i) que a prescrição quinquenal deve ser abarcada até a data de 23/10/2014, uma vez que deve ser considerado o ajuizamento da ação e não o pleito administrativo; ii) afirma que a inicial é inepta, eis que foi apresentado pedido genérico, abstendo-se o Apelado de apresentar o total de horas extras e o período em que eventualmente teria direito à percepção das mesmas; iii) afirma que o pedido da ação é o pagamento das diferenças relativas à base de cálculo das horas extras e não o pagamento de horas extraordinárias, esclarecendo nesse aspecto que a Lei Municipal nº 1.800/2007 não impõe à Administração Pública a regra de utilizar como base de cálculo do referido adicional a remuneração do servidor.

Apesar de intimada, a parte apelada absteve-se de apresentar contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça sediado no id 3090860 em que pugna pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Município de Santa Teresa em face da sentença de fls.93/94, disponibilizada através do link de id 3069725, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais”
ajuizada por EDGAR SCAQUETTI em seu desfavor, JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando a Municipalidade ao pagamento das horas extraordinárias referentes ao quinquênio anterior ao pleito administrativo, sobre os quais deveria incidir correção monetária e juros legais de 1% ao mês a contar da data em que deveriam ser pagos até o efetivo pagamento. Condenou ainda em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls.98/103, o Ente Municipal recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em resumo: i) que a prescrição quinquenal deve ser abarcada até a data de 23/10/2014, uma vez que deve ser considerado o ajuizamento da ação e não o pleito administrativo; ii) afirma que a inicial é inepta, eis que foi apresentado pedido genérico, abstendo-se o Apelado de apresentar o total de horas extras e o período em que eventualmente teria direito à percepção das mesmas; iii) afirma que o Requerente postulou o pagamento das diferenças relativas à base de cálculo das horas extras e não o pagamento de horas extraordinárias, as quais foram pagas, esclarecendo nesse aspecto que a Lei Municipal nº 1.800/2007 não impõe à Administração Pública a regra de utilizar como base de cálculo do referido adicional a remuneração do servidor.

Apesar de intimada, a parte apelada absteve-se de apresentar contrarrazões.

Da preliminar – Inépcia da Inicial

No tocante a preliminar de inépcia, convém destacar que, a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, o objeto do recurso deve estar limitado às questões ventiladas no juízo singular, de modo que a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo de primeira instância, não deverá ser conhecida em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal, e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, incumbe à parte, no momento processual adequado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso dos autos, verifico que a preliminar de inépcia da petição inicial foi alegada somente nas razões do apelo, razão pela qual não conheço de tal tese.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme observo, na origem, o Apelado ajuizou ação objetivando a condenação do Requerido, ora Apelante, ao pagamento das diferenças atinentes à base de cálculo das horas extras pagas pelo Município. Pugnou para que fosse reconhecido como base de cálculo a sua remuneração total e não o seu salário base, devendo o Município ser condenado na diferença apurada.

Pois bem. Conforme é cediço, o servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Carta Magna.

Da análise dos documentos apresentados pelos autores em sua inicial, é possível identificar que o autor percebeu a gratificação de hora extra, pelos horários excedidos, tendo em seu contracheque sido lançado como
“hora extra-estatut.”
.

Assim, é cediço que o poder Público pode alterar a carga horária de seus servidores, contudo deve preservar o montante da remuneração devida, arcando com o acréscimo financeiro pelas horas excedidas, medida que assegura a irredutibilidade dos vencimentos.

No caso dos autos, discute-se a base de cálculo sobre a qual devem incidir as horas extras, de modo que, para tanto, deve ser apurado o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos daquele Município a fim de viabilizar a análise do direito vindicado.

Segundo observo, a Lei Municipal nº 1.800/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa, prevê em seu artigo 98 e seguintes que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho,
in verbis
:

Artigo 98. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.

Nesse sentido, vale salientar que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade consagrado na Constituição Federal em seu artigo 37, estando o administrador público restrito ao que a lei expressamente autoriza fazer.

É certo também que a referida lei municipal não pode sofrer alteração pela via transversa da ação judicial, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, encartado no art. 2º da Constituição Federal.

Assim, concluo que inexiste direito por parte do autor/ apelado à percepção das diferenças apontadas, haja vista que a Lei municipal em referência nada dispõe acerca da adoção da remuneração como base de cálculo do adicional em tela, devendo ser adotado o salário-base.

Assim, deve ser provido o apelo do Município a fim de reformar a sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral, restando prejudicada a preliminar de prescrição da pretensão autoral referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a sentença de origem, julgando improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao §11 do artigo 85, CPC, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixando-os em 10% sobre o valor causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002206-89.2019.8.08.0044

APELANTE: município de santa teresa

APELADO: edgar scaquetti

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR INÉPCIA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO SANTA TERESA. PAGAMENTO DIFERENÇA HORA EXTRA. BASE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL. HORA NORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAR A LEI. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º CF/88. RECURSO PROVIDO.

1.No tocante a preliminar de inépcia, convém destacar que, a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, o objeto do recurso deve estar limitado às questões ventiladas no juízo singular, de modo que a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo de primeira instância, não deverá ser conhecida em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal, e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.O servidor público tem direito assegurado pela Constituição Federal à remuneração pelas horas extras trabalhadas superior, no mínimo, em cinquenta por cento (50%) da normal, conforme dispõe o artigo 39, § 3º c/c 7º, inciso XVI, ambos da Carta Magna.

3. No caso dos autos, discute-se a base de cálculo sobre a qual devem incidir as horas extras, devendo ser apurado o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos daquele Município a fim de viabilizar a análise do direito vindicado.

4. A Lei Municipal nº 1.800/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa, prevê em seu artigo 98 e seguintes que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.

5. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 37, estando o administrador público restrito ao que a lei expressamente autoriza fazer.

6.É certo também que a referida lei municipal não pode sofrer alteração pela via transversa da ação judicial, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, encartado no art. 2º da Constituição Federal.

7.Inexiste direito por parte do autor/ apelado à percepção das diferenças apontadas, haja vista que a Lei municipal em referência nada dispõe acerca da adoção da remuneração como base de cálculo do adicional em tela.

8.Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória, 25 de outubro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.